Tribunal: TJES
Processo: 0001184-81.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001184-81.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CARVALHO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença de fls. 92/98-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante às fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“(...) que, no dia 13 de julho de 2020, na Rua Espinha de Peixe, ‘Buraca’, município de Marataízes, o denunciado, de forma consciente, trazia consigo 01 (uma) pedra de substância semelhante à droga conhecida como ‘crack’ e 02 (duas) ‘buchas’ de substância análoga à droga conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas.

Narram os autos do caderno investigatório em apenso que Agentes da Polícia Militar estavam realizando policiamento ostensivo, quando visualizaram o denunciado tentando esconder algo em seu chapéu (‘gorro’).

Ao abordarem o denunciado, os Policiais Militares apreenderam em seu poder 01 (uma) pedra de ‘crack’ e 02 (duas) ‘buchas’ de ‘maconha’, bem corno a quantia, em espécie, de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais).

Aos agentes da Polícia Militar, o denunciado confessou que adquiriu drogas ilícitas pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que pretendia vendê-las por R$ 600,00 (seiscentos reais) e que possui em sua residência 02 (dois) pés da droga conhecida como ‘maconha’.

Registram ainda que, no dia e local acima mencionados, o denunciado ofereceu vantagem indevida aos Policiais. Militares, para que eles omitissem ato de ofício, ao perguntar se não haveria um ‘desenrolo’ para liberar ele ali mesmo, sem que ele fosse detido em flagrante delito.”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 333, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, ante a suposta insuficiência probatória; (II) pela fixação da pena no mínimo legal para ambos os crimes; e, (III) “de modo subsidiário, quanto ao crime de tráfico de drogas, no caso de manutenção da pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo, que a atenuação pela confissão observe a fração de 1/6 (um sexto)”.

Acerca do pleito absolutório, a defesa aduziu que, “ao contrário do que ocorreu com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), o réu nega a prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e diz que não ofereceu dinheiro aos policiais no momento de sua prisão.”

Afirma, também, que as declarações dos policiais militares produzidas na fase inquisitorial não foram ratificadas em juízo. Além disso, sustenta que a suposta vantagem indevida oferecida pelo recorrente não restou caracterizada, na medida em que “dinheiro o réu não tinha - consigo foram apreendidos R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), os quais, estando já apreendidos, jamais poderiam servir como instrumento para a prática do crime de corrupção.

Quanto a ‘qualquer outra coisa que os militares quisessem’, o réu não tinha carro - andava a pé e nessa condição foi abordado; casa, não possuía e morava praticamente de favor; arma, se tivesse, estaria portando consigo ou a manteria sob sua posse em casa.”

Dessa forma, reitera que “a única coisa dita pelo militar foi que ouviu a expressão ‘desenrolo’, o que, no seu entender, quer dizer suborno. Todavia, como os autos demonstram, o réu não tinha nenhuma condição de nada oferecer aos militares. Jamais poderia tê-lo feito. Comprou uma pedra de crack por R$ 500,00 (quinhentos reais) para vender por R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, submetendo-se ao risco da prisão e do processo (risco verificado), pretendia o ‘lucro’ de R$ 100,00 (cem reais).”

Sob está ótica, razão não assiste ao ora recorrente. Explico.

Isso porque, o crime de corrupção ativa é delito de natureza formal e se consuma tão somente com a oferta de vantagem indevida para funcionário público, com o fim de fazê-lo praticar, omitir, ou retardar ato de ofício.

Assim, para a consumação do crime, é prescindível a aceitação do funcionário público, ou a viabilidade da oferta, como foi alegado pela defesa, bastando, para tanto, o agente oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, conforme mencionado alhures.

Em idêntica linha intelectiva, colaciono os seguintes precedentes:

(...). 3. O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 703.604; Proc. 2021/0350664-1; PE; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 10/05/2022; DJE 13/05/2022).

2. Nos termos da orientação desse Corte, o ‘delito de corrupção ativa, enquanto crime formal, prescinde, para sua consumação, da efetiva obtenção da indevida vantagem, sendo esta mero exaurimento da conduta criminosa’ (RHC n. 47.432/SP, relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 2/2/2015). Incidência do disposto no Enunciado N. 83/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 458.340; Proc. 2014/0001427-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E NO ART. 333, DO CP. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. (...). Ademais, também restou comprovado nos autos que o apelante ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos para que estes o liberassem sem as formalidades legais, isto é, sem a confecção do boletim de ocorrência e da condução do réu à presença da autoridade policial, ressaltando-se, portanto, que a corrupção ativa é crime formal, bastando, para sua consumação, que o agente ofereça ou prometa a vantagem indevida ao funcionário público, sendo dispensável a aceitação ou o recebimento da vantagem indevida, como ocorreu no caso. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0008161-94.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021).

Assim, entendo que, no caso em comento, o crime restou plenamente configurado, no momento em que o apelante ofereceu, ao menos, o “desenrolo” aos policiais militares, fato este, inclusive, sugerido pela defesa, ao mencionar que “a única coisa dita pelo militar foi que ouviu a expressão ‘desenrolo’, o que, no seu entender, quer dizer suborno.”

Por oportuno e como forma a comprovar o efetivo oferecimento de vantagem indevida pelo ora apelante, reputo válida a transcrição de excertos da r. sentença:

“Com pertinência ao crime de corrupção ativa, a conduta descrita no artigo 333, caput, do Código Penal, não sobeja a menor dúvida de que o réu tenha oferecido vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Tal conclusão decorre dos depoimentos prestados pelos policiais militares no inquérito policial. Vejamos.

JUDSON DO NASCIMENTO SILVA, fls. 10/10-verso: “(...) Que após os materiais encontrados com RODRIGO o mesmo perguntou aos militares se tinha algum 'DESENROLO' para liberar ele ali mesmo, oferecendo dinheiro ou qualquer outra coisa que os militares quisessem; que frente a negativa dos militares para o suborno, o Sr. Rodrigo disse que comprou a pedra de crack por 500 reais e que iria vender por 600 reais e que em sua residência havia dois pés de maconha.”

FÁBIO PEREIRA MALTA, fls. 11/11-verso: “(...) Que após os materiais encontrados com RODRIGO o mesmo perguntou aos militares se tinha algum 'DESENROLO' para liberar ele ali mesmo, oferecendo dinheiro ou qualquer outra coisa que os militares quisessem; que frente a negativa dos militares para o suborno, o Sr. Rodrigo disse que comprou a pedra de crack por 500 reais e que iria vender por 600 reais e que em sua residência havia dois pés de maconha.”

As declarações acusatórias foram ratificadas no depoimento prestado em juízo pelo policial militar executor da prisão, nos seguintes termos:

JUDSON DO NASCIMENTO SILVA, fl. 81: “(...) Quando o entorpecente foi localizado na posse do acusado, o mesmo se dirigiu aos policiais dizendo se haveria algum desenrolo; que no entendimento da guarnição, isso quer dizer que o acusado queria subornar os policiais para que o réu pudesse ser liberado sem a adoção das medidas cabíveis.”

As testemunhas arroladas pela acusação que realizaram a prisão em flagrante afirmaram em sede administrativa, conforme depoimentos colhidos em sede policial às fls. 10/10-verso e 11/11-verso, que o acusado ofereceu dinheiro ou qualquer outra coisa que os policiais quisessem para que ele não fosse preso no momento da abordagem, cujas declarações foram ratificadas em Juízo pela testemunha arrolada pela acusação à fl. 81.” (...).

Vale destacar ainda, que os depoimentos apresentados nos autos demonstram coesão testemunhal e encontram guarida no restante das evidências, de forma clara e induvidosa de atos de corrupção ativa pelo acusado. No presente caso, as provas colhidas na fase administrativa, corroboradas pelas provas judiciais, formaram o convencimento deste magistrado.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Isso porque “o réu, quando questionado durante o interrogatório colhido em Juízo à fl. 83, afirmou não conhecer e não ter nada contra o policial militar que prestou depoimento como testemunha arrolada pela acusação, demonstrando a imparcialidade do referido agente.”

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada ao apelante, a defesa requereu o redimensionamento das penas-bases quanto os crimes de tráfico de entorpecentes e de corrupção ativa ao mínimo legal, alegando que os valores foram fixados em quantum desproporcional.

Para tanto, especificamente quanto ao crime de corrupção ativa, entendeu que os vetores atinentes à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime teriam sido desvalorados de modo inadequado, além do fato que o “comportamento da vítima ‘em nada contribuiu para a empreitada criminosa’. Aparentemente, então, considerou a circunstância como desfavorável ao réu.”

De início, certo é que a referida variante não foi reconhecida em desfavor do réu. Isso porque, “o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.” (STJ; AgRg-HC 752.837; Proc. 2022/0199722-6; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 15/09/2022).

Quanto aos demais vetores, cumpre asseverar que o magistrado a quo fixou a pena-base do crime previsto no art. 333, do Código Penal, em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo consideradas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerido, tendo por base as penas cominadas no preceito secundário do tipo penal, quais sejam, de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa, manifestando-se nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é evidente, pois apresentou comportamento repugnante e hostil contra os policiais militares querendo fazer com que eles se sentissem em situação de inferioridade em detrimento do poderio econômico insinuado pelo réu no momento da execução da atividade policial; antecedentes imaculados, conforme documento anexo; conduta social existem registros à fl. 82, uma vez que a testemunha arrolada pela defesa sustentou que o acusado tem um filho menor de idade e exerce trabalho como pintor, motivo pelo qual deve ser valorada em seu favor; personalidade, voltada para a prática de delitos, eis que possui 01 (uma) condenação criminal, sem trânsito em julgado, e responde a outros processos criminais, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos e as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da prisão em flagrante e em horário noturno; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a empreitada criminosa. Diante das circunstâncias judiciais serem na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.”

Em relação à culpabilidade, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, entendo por bem manter esse vetor como desfavorável ao réu, tendo em vista que além dos motivos declinados pelo magistrado sentenciante, que reputo como suficientes para tal desiderato, o apelante ofereceu vantagem ilícita aos policiais militares objetivando não ser punido pela prática de outro crime que havia praticado, o que torna sua conduta ainda mais reprovável que o normal.

Da mesma forma, quanto ao vetor das circunstâncias do crime, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução. No caso em tela, mantenho a valoração negativa, considerando que o oferecimento de vantagem ocorreu em via pública, no intuito de se desvencilhar da prisão em flagrante e em horário noturno, sendo tal horário considerado como sendo aquele da lavratura do Boletim Unificado nº 42734726, qual seja, 22h12min (fl. 06 e ss.).

Noutro giro, é inegável que os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para desvalorar a personalidade do agente, data máxima vênia, não encontram guarida nas reiteradas decisões dos diversos Tribunais de Justiça, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores.

Isso porque, “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais ou ações penais em curso não se prestam a exasperar a basilar, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (Súmula 444, do STJ).” (STJ; AgRg-AREsp 2.026.353; Proc. 2021/0382597-5; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Assim, sendo a personalidade o conjunto de características que levam o indivíduo a ter um padrão de comportamento, a despeito da prescindibilidade de comprovação do desvirtuamento mediante laudo técnico, deve estar embasada em algum dado concreto, o que não se verificou na hipótese em apreço, razão pela qual a desvaloração de tal circunstância judicial merece ser afastada.

Já em relação ao crime de tráfico de drogas, formulo similar raciocínio.

Isso porque, a pena-base do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restou estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com base nos seguintes fundamentos:

“A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, conforme documento anexo; conduta social existem registros à fl. 82, uma vez que a testemunha arrolada pela defesa sustentou que o acusado tem um filho menor de idade e exerce trabalho como pintor, motivo pelo qual deve ser valorada em seu favor; personalidade, voltada para a prática de delitos, eis que possui 01 (uma) condenação criminal, sem trânsito em julgado, e responde a outros processos criminais, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime não são favoráveis ao acusado, não sendo aceitável traficar drogas para sustentar o vício em entorpecentes, uma vez que ficou internado em clínica para tratamento de dependência química e decidiu não se desvencilhar do consumo de drogas; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado foi preso flagrante em via pública, em horário noturno, sendo local de grande circulação de gente, colocando em risco uma grande quantidade de pessoas e gerando uma insegurança na população; consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Destarte, entendo que não pode ser desvaloradas as circunstâncias judiciais da personalidade, com base em idênticos fundamentos suso delineados, bem como dos motivos do crime, eis que “a prática do crime de tráfico de entorpecentes com o intuito de conseguir dinheiro para adquirir drogas para sustentar o vício não justifica o recrudescimento da pena-base, posto que tal circunstância atrela-se a um problema de saúde pública, uma mazela social, que demanda tratamento, ao invés de punição. (TJMS; ACr 0003308-73.2020.8.12.0021; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 04/02/2021; Pág. 263).

Ademais, entendo, ainda, que o fundamento utilizado na r. sentença para desvalorar as consequências do crime, merecer ser rechaçado, na medida em que o fato do crime, por si só, ser de perigo abstrato não se revela apto a inserir o desvalor de tal circunstância judicial.

Nesse sentido:

(...). 15. Dizer que as consequências do crime são gravíssimas, eis que põe em risco a própria integridade social, na medida em que expõe seu ambiente comunitário à lastimável distribuição e uso de entorpecentes é inerente ao tipo penal e não se mostra idôneo a exasperar o crime. Na ausência de elementos aptos ao recrudescimento da pena, já que apenados em crimes autônomos, conduzida as penas-bases ao mínimo legal, a exceção de José, já que devidamente valorada a circunstância judicial relativa a culpabilidade e circunstâncias do crime. (...). (TJES; APCr 0012849-83.2016.8.08.0021; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 20/07/2022; DJES 28/07/2022).

Sendo assim, farei ao final do voto o decote das referidas circunstâncias judiciais – para ambos os crimes – e, por consequência, readequarei o
quantum
das penas-bases inicialmente fixada.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6 (um sexto), em relação ao delito de tráfico de drogas, adianto que tal pleito merece prosperar, sendo que tal parâmetro é aquele, em regra, por mim adotado nos votos, com base no alinhamento jurisprudencial atual acerca da matéria.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena aplicada ao ora apelante, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Em respeito ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5° XLVI, da CF, e no art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena do apelante, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ART. 333, CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, conforme a argumentação anteriormente apresentada e, ainda, afastada, exclusivamente, a desvaloração do vetor relativo à personalidade, muito embora mantidas como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como valendo-me dos fundamentos lançados pelo MM. Juiz de Direito ao prolatar a respeitável sentença quanto às demais circunstâncias judiciais, a partir da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos de pena máxima e mínima do tipo penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pela qual
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006

Na primeira fase, conforme a argumentação anteriormente apresentada e, ainda, afastados os vetores relativos à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, mas mantidas como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, bem como valendo-me dos fundamentos lançados pelo MM. Juiz de Direito ao prolatar a respeitável sentença quanto às demais circunstâncias judiciais, a partir da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos de pena máxima e mínima do tipo penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, valendo-me da fração de redução de 1/6 (um sexto) conforme requerido pela defesa, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e multa, eis que ausentes agravantes e outras circunstâncias atenuantes.

Por inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena,
torno definitiva a pena do acusado, relativamente ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fato
s.

Em razão do concurso material de crimes, procedo o somatório das reprimendas aplicadas, conforme disposto no artigo 69, do Código Penal, totalizando a pena de RODRIGO CARVALHO DA SILVA em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo, por fim, o regime fechado de cumprimento inicial de pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal
, reafirmando as demais cominações constantes na respeitável sentença que não forem expressamente alteradas a partir desta conclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 333, CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PADRÃO JURISPRUDENCIAL DE REDUÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O crime de corrupção ativa é delito de natureza formal e se consuma tão somente com a oferta de vantagem indevida para funcionário público, com o fim de fazê-lo praticar, omitir, ou retardar ato de ofício. Assim, para a consumação do crime, é prescindível a aceitação do funcionário público, ou a viabilidade da oferta, como foi alegado pela defesa, bastando, para tanto, o agente oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público.
2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3.
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais ou ações penais em curso não se prestam a exasperar a basilar, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.” Súmula nº 444, do STJ.
4.
“A prática do crime de tráfico de entorpecentes com o intuito de conseguir dinheiro para adquirir drogas para sustentar o vício não justifica o recrudescimento da pena-base, posto que tal circunstância atrela-se a um problema de saúde pública, uma mazela social, que demanda tratamento, ao invés de punição. (TJMS; ACr 0003308-73.2020.8.12.0021; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 04/02/2021; Pág. 263).
5.
“(...). 15. Dizer que as consequências do crime são gravíssimas, eis que põe em risco a própria integridade social, na medida em que expõe seu ambiente comunitário à lastimável distribuição e uso de entorpecentes é inerente ao tipo penal e não se mostra idôneo a exasperar o crime. (...).” (TJES; APCr 0012849-83.2016.8.08.0021; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 20/07/2022; DJES 28/07/2022).
6.
Em razão do concurso material de crimes, conforme disposto no artigo 69, do Código Penal, pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.